Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-20.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007707-20.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS - CPF: 277.833.919-15 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), DELFINA MITICO MIYOSHI - CPF: 631.605.281-20 (APELANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), OLIVEIRA & CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.849.438/0001-19 (APELANTE), DELFINA MITICO MIYOSHI - CPF: 631.605.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DELFINA MITICO MIYOSHI - CPF: 631.605.281-20 (APELADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS - CPF: 277.833.919-15 (APELANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE OLIVEIRA & CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO. FINANCEIRO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. SENTENÇA CITRA PETITA. ANÁLISE RESTRITA À VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. OMISSÃO QUANTO AOS PEDIDOS DE REVISÃO DO VALOR DO ARRENDAMENTO E DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em contrato de arrendamento rural, deixando de apreciar pedidos formulados em emenda à petição inicial. Uma das apelações visa, ainda, à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença é nula por omissão na análise dos pedidos de revisão do valor do arrendamento e de indenização por diferenças devidas, caracterizando julgamento citra petita; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (iii) se os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados em percentual, conforme art. 85, §2º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3.

Configura-se sentença citra petita quando o julgador deixa de apreciar pedidos expressamente formulados pela parte, o que viola o princípio da congruência e o dever de fundamentação adequada das decisões judiciais.

4.

No caso, a sentença limitou-se a analisar a validade da cláusula 5ª do aditivo contratual, sem enfrentar os demais pedidos formulados na emenda à inicial, notadamente o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para fixação do valor do arrendamento em 12 sacas por hectare e a cobrança de danos materiais no montante de R$ 142.025,12.

5. Diante da anulação da sentença, fica prejudicada a análise do recurso relativo aos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A omissão na análise de pedidos autônomos formulados em emenda à inicial configura nulidade por julgamento citra petita. 2. O julgador deve apreciar integralmente os pedidos formulados, sob pena de nulidade da decisão judicial. 3. A anulação da sentença prejudica o exame do recurso referente à fixação de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 282, §2º, 489, §1º, IV, 492 e 85, §2º; CC, arts. 122, 317 e 478.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.976.331/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS e OLIVEIRA & CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da “
ação declaratória de anulação de negócio jurídico c/c pedido alternativo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
” (Número: 1007707-20.2017.8.11.0003), ajuizado pela primeira apelante em face de DELFINA MITICO MIYOSHI, envolvendo contrato particular de arrendamento de área rural para exploração agrícola da Fazenda Paraíso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (cf. id. n° 307049461).

Inconformada, a apelante NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não houve apreciação do pedido expresso de revisão do valor do arrendamento para 12 sacas por hectare, formulado em emenda à inicial (id. 12163639), configurando julgamento citra petita em afronta aos arts. 489, §1º, IV, e 492 do CPC. Aduz que tal omissão foi oportunamente suscitada em embargos de declaração, que restaram rejeitados.

Defende, ainda, cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida para demonstrar os valores de mercado praticados em contratos de arrendamento rural semelhantes, o que, a seu ver, afronta os arts. 369 e 370 do CPC e o art. 5º, LV, da CF.

No mérito, a apelante alega abusividade da cláusula quinta do aditivo contratual, que prevê pagamento do arrendamento apenas sobre a área efetivamente cultivada, não obstante a arrendatária detenha a posse da totalidade do imóvel arrendado, o que configuraria desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito. Reitera o pedido de revisão do valor do arrendamento para 12 sacas por hectare, ou subsidiariamente para 8 sacas por hectare, conforme pleiteado em emenda à inicial, além da condenação da apelada ao pagamento de R$ 142.025,12, acrescido de correção monetária e juros desde o vencimento, a título de diferenças contratuais.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença por omissão ou cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para declarar a nulidade da cláusula contratual, revisar o valor do arrendamento e condenar a apelada ao pagamento das diferenças pleiteadas (cf. id. n° 303792518).

Por sua vez, a apelante OLIVEIRA & CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS defende que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa foi indevida, já que o valor da causa é certo e determinado, de R$ 1.050.000,00, sendo aplicável o art. 85, §2º, do CPC, que estabelece percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido.

Afirma que a fixação em valor fixo desconsidera a complexidade do trabalho desempenhado, a tramitação longa do feito e a dedicação técnica do patrono, afrontando a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o Tema 1.076. Sustenta que a manutenção do valor fixado compromete a dignidade da advocacia e a justa remuneração pelo trabalho profissional.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (cf. id. n° 303792513).

Contrarrazões a ambos os apelos nos ids. n° 303792523 e 303792524.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central dos recursos consiste em definir, de um lado, se a sentença é nula por citra petita ao deixar de apreciar pedidos formulados na emenda à inicial, se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e, no mérito, se é cabível o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de arrendamento rural com a nulidade da cláusula 5ª do aditivo contratual, e, de outro, se os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em vez de arbitrados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00.

O recurso de apelação interposto por NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS merece provimento.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida padece de vício insanável, por ser citra petita, uma vez que deixou de apreciar pedidos expressamente formulados pela parte autora na emenda à inicial.

Conforme se depreende dos autos, a autora apresentou emenda à inicial (cf. id. 13163639), delimitando o objeto da lide exclusivamente ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de arrendamento rural, formulando quatro pedidos específicos: a) concessão de tutela antecipada para pagamento de pelo menos 8 sacas por hectare arrendado até a solução da lide; b) revisão do valor do arrendamento para 12 sacas por hectare com as devidas atualizações; c) declaração de nulidade da cláusula 5ª do aditivo contratual; e d) condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 142.025,12.

Ocorre que a sentença recorrida limitou-se a analisar apenas a validade da cláusula 5ª do aditivo contratual, deixando de examinar os demais pedidos expressamente formulados, notadamente o pedido de revisão do valor do arrendamento para 12 sacas por hectare e o pedido de cobrança da diferença de R$ 142.025,12.

Registro que, em julgamento anterior, esta eg. Câmara anulou a sentença proferida anteriormente no acórdão de id. n° 232010797, por julgamento
extra petita
, determinando a análise dos pedidos alternativos formulados na emenda da petição inicial, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE REEQUILÍBRICO CONTRATUAL – EMENDA A INICIAL COM EXCLUSÃO DO PLEITO ANULATÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o Juízo a quo, ao não observar a emenda à exordial, julgou pedido diverso do requerido pela parte Autora, contrariando o disposto no art. 492 do CPC, resta configurado julgamento extra petita, a ensejar a anulação da sentença.”

E mesmo assim, a r. sentença objeto do presente recurso não enfrentou os pedidos quanto à revisão do valor da saca e a condenação da parte adversa em danos materiais.

O princípio da congruência, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta.

No caso, os pedidos de revisão contratual e de cobrança possuem fundamentos jurídicos e fáticos distintos, que demandam análise própria. O primeiro se baseia em fato superveniente imprevisível (arts. 317 e 478 do CC) e desequilíbrio econômico-financeiro atual, enquanto o segundo decorre da alegada nulidade da cláusula 5ª, com base em condição puramente potestativa (art. 122 do CC).

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que o juiz deve apreciar todos os pedidos formulados, ainda que para julgá-los improcedentes. A omissão quanto a pedidos autônomos configura
error in procedendo
e viola o dever de fundamentação adequada das decisões judiciais, previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E O PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA.

1. Esta Corte Superior entende que, consoante o princípio da congruência ou adstrição, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.976.331/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Importante registrar que nos autos de nº 1007706-35.2017.8.11.0003, foi mantida a sentença que rescindiu o contrato de arrendamento por subarrendamento não autorizado.

Considerando que a questão das sacas e da indenização são relevantes para se apurar valores devidos até o despejo, torna-se ainda mais necessário o retorno dos autos para julgamento integral dos pedidos, sob pena de supressão de instância.

Ressalto, por fim, que não se aplica ao caso o disposto no art. 282, § 2º, do CPC, segundo o qual
"quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta".

Isso porque a questão de mérito é controversa e, em tese, poderia não ser decidida em favor da parte que se beneficiaria da decretação da nulidade. Os pedidos de revisão do valor do arrendamento e de cobrança de diferenças demandam análise aprofundada de provas e questões jurídicas complexas, não sendo possível afirmar, de plano, que seriam julgados procedentes como pretende a recorrente, o que impede a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito neste caso específico.

Quanto ao recurso de apelação interposto por OLIVEIRA E CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS (cf. id. 198842719), que pleiteia a reforma da sentença exclusivamente no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, seu julgamento fica prejudicado em razão da anulação da sentença.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão que aprecie integralmente os pedidos formulados na emenda à inicial.

Julgo prejudicado o recurso de OLIVEIRA E CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025